Tribunal: TJPA
Processo: 0800123-61.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800123-61.2024.8.14.0000

PACIENTE: ROLF EUGEN ERICHSEN

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800123-61.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS

PACIENTE: ROLF EUGEN ERICHSEN

IMPETRANTE: FILIPE COUTINHO DA SILVEIRA – OAB/PA N.º 12.131.

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL.
WRIT.
CABIMENTO. CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO JUDICIAL IMPUGNADO. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. MÉRITO. ADITAMENTO À DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO CAPAZ DE ALTERAR A VERSÃO CONSTANTE NA DENÚNCIA. ROL DE TESTEMUNHAS. ARTIGO 41, DO CPP, DETERMINA QUE O MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA ARROLAR TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO É O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO PROCESSUAL PARA ESTE ATO. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL IDENTIFICADO. ORDEM CONCEDIDA. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, em CONCEDER a ordem impetrada.

Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
para anulação de atos judiciais, sendo apontada como autoridade coatora o MM. juízo de direito da 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

Aduz-se, em resumo, ser cabível o
writ
, uma vez que o remédio pode ser utilizado para repelir ilegalidades que atinjam a liberdade do paciente, ainda que reflexamente, conforme jurisprudência do c. STJ.

Alega-se ter havido constrangimento ilegal realizado pela autoridade coatora, que admitiu irregularmente o arrolamento extemporâneo de novas testemunhas de acusação, em violação a preclusão consumativa. Afirma, ainda, que houve aditamento impróprio, com a juntada irregular de depoimento colhido unilateralmente pelo
parquet
após início da instrução da ação penal.

Destarte, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
para anular a ampliação de testemunhas da acusação, com fulcro nos artigos 157, §1º, c/c 573, §1º, do CPP, bem como anular a oitiva da testemunha EVANICE DE LEÃO BRAGA realizada em audiência do dia 03/10/2023 e determinar a exclusão do rol de testemunhas de ROSA HELENA DOS SANTOS.

Como consectário, também requer sejam desentranhados dos autos os depoimentos juntados ao aditamento, admitindo-se tão somente a retificação da data do fato (Num. 17558493 - Pág. 1/18).

Indeferida a liminar pela Exma. Des.ª Vania Fortes Bitar por não vislumbrar os requisitos indispensáveis (Num. 17625161 - Pág. 1/2).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Num. 17697059 - Pág. 1/2) e instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (Num. 17744610 - Pág. 1/4).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O presente
writ
constitucional aponta constrangimento ilegal em razão de alegadas irregularidades no curso da Ação Penal, em que o paciente foi denunciado pelo crime de lesão corporal majorada. Aponta arrolamento extemporâneo de novas testemunhas de acusação, em violação à preclusão consumativa e em razão do aditamento impróprio da denúncia, com a juntada irregular de depoimento colhido unilateralmente pelo
parquet
após a instrução da ação penal.

Pois bem.

Compulsando os autos do processo em epígrafe, vê-se que o paciente alega ter sido denunciado pelo crime de lesão corporal majorada (art. 129, §9º, do Código Penal), em vista de fato ocorrido no dia 01/07/2019, constando do rol de testemunhas da denúncia a suposta vítima ANA LUIZA ARAÚJO SAMPAIO e JÉSSICA MONIQUE DA SILVA OLIVEIRA.

A denúncia foi recebida com fulcro no art. 396,
caput
, do CPP, e regularmente citado o paciente apresentou resposta à acusação. Então, o ilustre representante do Ministério Público formulou aditamento à denúncia, retificando a data do fato de 07/07/2019 para 01/07/2019, bem como arrolou mais duas testemunhas no rol da acusação, EVANICE DE LEÃO BRAGA e NELMA ARAÚJO SAMPAIO, sem acrescentar fato novo a ser imputado ao paciente.

Ademais, anexou aos autos termos de declarações tomados unilateralmente pelo Promotor de Justiça, além de documentação fornecida pela vítima posteriormente ao oferecimento da denúncia. Diante disso, o paciente arguiu a preclusão consumativa, eis que se tratava de aditamento impróprio da denúncia.

Aduz, ainda, que o d. juízo
a quo
rechaçou o pedido de exclusão das novas testemunhas, bem como dos documentos extemporaneamente juntados, e que, opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados, mantendo-se o rol no aditamento.

Em ato contínuo, já na fase de instrução processual, houve pedido de substituição da testemunha NELMA ARAÚJO SAMPAIO por ROSA HELENA DOS SANTOS pela assistência da acusação e Ministério Público, o que foi deferido durante a realização da audiência de instrução e julgamento em 03/10/2023.

Alega, também, que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, inclusive a do aditamento, EVANICE DE LEÃO BRAGA, e designou-se a continuação do ato para oitivas das testemunhas remanescentes, dentre elas a da extemporaneamente arrolada ROSA HELENA DOS SANTOS.

Diante disso, aduz que além de já ter-se ouvido testemunha ilegalmente arrolada, o MM. Juízo
a quo
estaria na iminência de realizar nova oitiva supostamente ilegal, o que certamente agravaria a defesa do paciente.

Nesse diapasão, entendo que assiste razão ao paciente,
data maxima venia
. Explico:

O
habeas corpus
é remédio excepcional apto a sanar coações ilegais ao direito ambulatorial. Respeitar seus limites é manter sua funcionalidade e objetividade.

Como é cediço acerca da impetração de
habeas corpus,
o Pretório Excelso e o c. Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que não cabe
habeas corpus
substitutivo de recurso, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que se observa
in casu
.

Senão vejamos a jurisprudência das Cortes Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. EVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Não se desconhece o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese e de revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. No caso, constatou-se a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, motivo pelo qual a ordem de habeas corpus foi concedida de ofício.
3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 807246 SP 2023/0072895-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)

EMENTA HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
EXCEPCIONALIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. HIPÓTESE EXISTENTE NO CASO. PERSECUÇÃO PENAL TEMERÁRIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
DENÚNCIA GENÉRICA. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. FALTA DO ELEMENTO DA JUSTA CAUSA PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DA RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. PLEITO DE ACESSO AOS AUTOS NÃO APRECIADO NA ORIGEM. AFRONTA AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. DESRESPEITO À GARANTIA DA AMPLA DEFESA E INOBSERVÂNCIA DE PRERROGATIVA DO ADVOGADO. ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. Embora não se admita habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância,
é possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade, o que se verificou no caso em exame. Precedentes.
2. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. Foi demonstrada tal hipótese a partir da instauração de persecução penal temerária. (...) (STF - HC: 205000 RJ 0058761-03.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)

No caso concreto, houve manifesta ilegalidade no acolhimento do aditamento da denúncia, com indicação de novas testemunhas e colhimento de declarações unilateralmente pelo MP, com base em fatos já conhecidos pelo
parquet
, ou seja, sem a existência de fatos novos.

Sobre o tema, veja-se a doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

“A mutatio libelli ocorre quando, durante o curso da instrução processual, surge prova de elementar ou circunstância não contida na peça acusatória. Nesse caso, como há uma alteração da base fática da imputação, é evidente que há necessidade de aditamento da peça acusatória, com posterior oitiva da defesa e renovação da instrução processual, pelo menos para fins de realização de novo interrogatório do acusado, sob pena de se permitir que o acusado seja condenado por fato delituoso que não lhe foi imputado, o que viola, à evidência, os princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença.

Apesar de ser pouco trabalhada pela doutrina a distinção entre fato novo e fato diverso, deve-se entender que o procedimento da mutatio libelli só deve ser utilizado na hipótese em que, durante o curso da instrução probatória, surgir prova de um aspecto diverso do fato imputado ou de um dado fático desconhecido que altera o fato originário, enfim, uma alteração fática que guarde certa relação com a imputação inicial. Assim, na hipótese de surgimento de fato novo, totalmente distinto do fato inicialmente imputado ao acusado, não é possível a aplicação do art. 384 do CPP.
”
(LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de processo penal: volume único - 8ª edição - Salvador, Ed. Juspodvm, 2020, p. 1666-1668).

Como expõe o Ministro Nefi Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça, relator do REsp 1481171/SP, é
"Inadmissível o aditamento à denúncia sem a existência de fato novo ou motivo relevante surgido no momento da instrução a fim de alterar a imputação originária, na medida em que não se trata de erro material, motivo pelo qual incabível o procedimento da mutatio libelli previsto no art. 384 do CPP.” (
STJ. REsp 1481171/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência que ora colaciono:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES –
INDEFERIMENTO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO COM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR QUALIFICADORAS AO TIPO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATO NOVO CAPAZ DE ALTERAR A VERSÃO JÁ CONHECIDA DURANTE A FASE EXTRAJUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA A AUTORIZAR A PERSECUTIO CRIMINIS IN IUDICIO
– RECURSO DESPROVIDO.
É inadmissível o aditamento da denúncia sem a existência de fato novo ou motivo relevante surgido durante a instrução, que altere a imputação originária.
Recurso desprovido. (TJ-MT 10004585120228110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- REJEIÇÃO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA - REFORMA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FATO NOVO
- MERA NOVA VALORAÇÃO DOS FATOS JÁ CONHECIDOS QUANDO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
. É inadmissível o aditamento da denúncia sem a existência de fato novo ou motivo relevante surgido na instrução, que altere a imputação originária (artigo 384 do CPP). A mera nova valoração do inquérito por parte do Parquet não é apta a gerar aditamento próprio da denúncia.
V. O princípio da independência funcional, previsto no art. 217, § 1º, da Constituição Federal, garante aos representantes do Ministério Público autonomia para a formação do livre conhecimento. Nos termos do art. 384 do CPP, trata-se de prerrogativa do Ministério Público o aditamento da denúncia quando seu representante verificar a presença de circunstâncias capazes de modificar a definição jurídica da conduta e inclusão de novos réus. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10317170101172001 Itabira, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 20/04/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/04/2021).

No caso concreto, o
parquet
já possuía conhecimento sobre a imputação do delito ao paciente, inclusive fez a narrativa fática correspondente ao delito em questão no corpo da peça inaugural, todavia, não arrolou todas as testemunhas na oportunidade devida.

O artigo 41, da Lei Adjetiva Penal, determina que o momento processual adequado para arrolar testemunhas da acusação é o oferecimento da denúncia e, de consequência, a preclusão processual para este ato.

In casu
, ante a manifesta violação às regras processuais, faz-se mister a concessão da ordem pleiteada, pois não há dúvida sobre os prejuízos ao ora paciente em sendo realizadas as oitivas de testemunhas irregularmente arroladas pela acusação.

Consoante relatado, o paciente volta-se contra a decisão proferida pelo juízo
a quo,
que recebeu o aditamento à denúncia promovido pelo Ministério Público para juntar o rol de testemunhas que não foi apresentado na inicial acusatória, e depoimentos colhidos unilateralmente pelo órgão acusador
.

Sobre a matéria, transcrevo o art. 41, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre os requisitos da denúncia:

Art. 41.

A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Assim, a doutrina assentou o entendimento de que o momento processual adequado para arrolar testemunhas da acusação é o oferecimento da denúncia, sob pena de preclusão, não havendo outra possibilidade para tal indicação.

Esse é o posicionamento encampado, por exemplo, por Guilherme de Souza Nucci e Norberto Avena, senão vejamos
in verbis
:

“
Rol das testemunhas: é facultativo
. A obrigatoriedade, que vincula o órgão acusatório, é o oferecimento da denúncia, razão pela qual, não o fazendo, precluiu a oportunidade de requerer a produção de prova testemunhal.
Conferir: TJDF:
“Doutrina abalizada considera facultativa a juntada do rol de testemunhas ao órgão encarregado de promoção da ação penal pública incondicionada, todavia, a sanação dessa omissão não pode ser feita posteriormente, sob pena de subversão do sistema processual adotado.”
(HC 20090020101038-DF, 2ª T.C., rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 10.09.2009). (Grifo nosso. NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 12 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, pg. 171)

“d) Rol de testemunhas: O rol de testemunhas, assim como a classificação do crime, é elemento acidental, cuja ausência não importa qualquer vício, até porque há delitos cuja prova é eminentemente documental.
Evidentemente, a ausência do rol acarreta a preclusão, não podendo ser suprida posteriormente pelo Ministério Público, salvo nos casos de substituição de testemunha não localizada ou na hipótese de testemunha cujo nome apenas surgiu na instrução processual, caso em que o promotor poderá requerer ao juízo a sua inquirição.
”
(AVENA, Norberto. Processo penal esquematizado. 7 ed. São Paulo: Método, 2015, pg. 279/280)

Sob os mesmos fundamentos, são encontrados os seguintes precedentes. Vejamos:

RECLAMAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. ROL DE TESTEMUNHAS EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL. POSSIBILIDADE DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS A DESTEMPO COMO TESTEMUNHAS DO JUÍZO.
1. O artigo 41 do Código de Processo Penal determina que o momento processual adequado para arrolar testemunhas da acusação é o oferecimento da denúncia e, de consequência a preclusão processual para este ato.
(...) (TJ-DF 07240753220198070000 DF 0724075-32.2019.8.07.0000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/02/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 21/02/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO MINISTERIAL.
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE ROL DE TESTEMUNHAS. INVIABILIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. MEDIDA IMPERIOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Não apresentado o rol de testemunhas no momento adequado, encontra-se preclusa a realização do ato, não sendo possível, sob pena de violação dos princípios da legalidade, do devido processo legal e da paridade de armas, a apresentação extemporânea.
II. Mesmo inexistindo prova testemunhal a ser produzida, o feito deve prosseguir, com designação de audiência de instrução de julgamento. (TJ-MG - APR: 10416140023548001 MG, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 19/10/2017, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/10/2017).

O processo revela-se como sequência de atos procedimentais teleologicamente encadeados, voltados para a obtenção do equacionamento de uma relação jurídica. A bem da técnica, as diversas fases do rito são suplantadas por meio da preclusão.

Na espécie, o Ministério Público, após o oferecimento da denúncia recebeu do magistrado, indevidamente, uma segunda chance para a apresentação do rol de testemunhas, que, inadvertidamente, não constou da petição inicial. Onde está a paridade de armas?

Destarte, uma vez identificada a flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, e que a apresentação do rol de testemunhas de maneira extemporânea foi indevidamente deferida pelo juízo
a quo,
vez que atingida pela preclusão, cabível o
habeas corpus
impetrado, bem como a concessão da ordem pretendida.

À vista do exposto, conheço e concedo a ordem almejada a fim de anular a ampliação de testemunhas da acusação deferida na decisão impugnada, e, por via de consequência, anular a oitiva da testemunha EVANICE DE LEÃO BRAGA realizada em audiência no dia 03/10/2023, determinando-se o seu desentranhamento dos autos, bem como a exclusão do rol de testemunhas de ROSA HELENA DOS SANTOS, admitindo-se o aditamento à denúncia (Num. 17558500 - Pág. 1/2) tão somente para retificação da data do fato.

É o voto.

Belém, 26/02/2024